Tribunal: TJSP
Processo: 0000431-58.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0000431-58.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante FERNANDO AUGUSTO SANTANA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo,
para conceder o livramento condicional ao sentenciado Fernando Augusto Santana,
observadas as regras do artigo 132 da LEP, individualizadas no juízo da execução,
expedindo-se oportunamente a carta de livramento. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0000431-58.2020.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0000431-58.2020.8.26.0996
Agravante: Fernando Augusto Santana
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 48.039

Fernando
Augusto
Santana
interpôs
o
presente agravo (fls. 1-8) contra decisão do Juízo da 1a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente (fls.
46-47), que indeferiu pedido de livramento condicional, por entender
ausente o requisito subjetivo. Inconformado, argumenta preencher
os requisitos legais para obtenção da benesse requerida.
Manifestou-se
o
Ministério
Público
em
contrarrazões (fls. 13-19).
A douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento ao recurso (fls. 52-56).
É o relatório.
O ora agravante se sujeita às penas de 2
anos e 4 meses de reclusão, decorrente de condenação por crime
de furto. Iniciou o cumprimento aos 9.12.2017, cujo término
está previsto para 10.4.2020. Consoante se observa do boletim
informativo acostado aos autos, o sentenciado cumpriu o
requisito objetivo, tanto para a progressão, como para o
livramento condicional, e registra, no prontuário, a última falta
grave cometida em 18.6.2018, já reabilitada (fls. 36-44).
Verifica-se que a decisão agravada deferiu
a progressão ao semiaberto, indeferindo o livramento por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0000431-58.2020.8.26.0996 -Voto no
3
entender que o sentenciado “Deve passar primeiramente pelo
regime intermediário, como prova de que irá absorver a terapia
penal, para, posteriormente, fazer jus a imediato livramento.” (fl.
46).
Porém, para a concessão do livramento
condicional, regrado no artigo 83 do Código Penal, o que vale é o
cumprimento das frações de pena postos nos incisos I, II e V,
além da exigência contida no inciso III, do comportamento
satisfatório durante a execução da pena.
Assim, preenchido o requisito objetivo e
comprovado bom comportamento carcerário durante o período
de prova, não há fundamento para o indeferimento da benesse.
Depois, a decisão não aponta - até por
falta de fundamento na lei - qual seria o tempo necessário para
poder melhor avaliar as condições pessoais do sentenciado. Cria,
assim, um sistema de indeterminação, que não se coaduna com
os objetivos do sistema e viola a certeza que deve advir da
interpretação das normas restritivas da liberdade individual.
Portanto, se nenhum impedimento legal
pôde ser erigido contra o pleito do requerente, é de lhe ser deferido o
que pretende.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
agravo, para conceder o livramento condicional ao sentenciado
Fernando Augusto Santana, observadas as regras do artigo 132
da LEP, individualizadas no juízo da execução, expedindo-se
oportunamente a carta de livramento.
Figueiredo Gonçalves
relator